Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Biblioteca Nacional, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12088/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Maria Bandeira de Negreiros, emitido pela Fundação Biblioteca Nacional, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a então Sefip (atual AudPessoal) e o MP/TCU identificaram a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem opção, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após 16/12/1998; Considerando que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade, em desacordo com o art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, firmou o entendimento de que é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão (opção), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da referida EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão (opção) é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o mencionado Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , acompanhado por reiteradas deliberações posteriores - a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 4.083/2021 - 1a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 1.746/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020 - 2a Câmara (relatora: E. Ministra Ana Arraes), 8.111/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), 8.100/2021 - 2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto André Luis de Carvalho), entre outros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Bandeira de Negreiros e negar-lhe registro; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 021.902/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Bandeira de Negreiros (XXX.289.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 1.7.1.2. exclua a parcela opção dos proventos da ex-servidora; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.